Tribunal: STF
Processo: RE 528719
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Medida
   liminar. Jurisprudência assentada. Súmula 735. Ausência de razões
   consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido.
   Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem
   razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na
   Corte.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Reexame
   de fatos e provas. Ofensa indireta à Constituição. Agravo
   regimental não provido. Súmula 279. Não cabe recurso
   extraordinário que tenha por objeto alegação de ofensa que,
   irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de
   inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas
   indireta à Constituição da República, tampouco que dependa de
   reexame de fatos e provas.
3.       RECURSO. Agravo. Regimental.
   Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente
   abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do
   art. 557, § 2º, c.c. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC.
   Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
   inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
   pagar multa ao agravado.